Tribunal: TJMT
Processo: 1028348-02.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028348-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 00.875.492/0001-69 (APELANTE), ANAEL VINICIUS GEROLDIN - CPF: 103.844.709-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA). CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão. A parte ré/apelante pleiteia justiça gratuita (objeto de Agravo Interno) e a reforma da sentença, alegando abusividade na capitalização diária de juros por falta de informação da taxa diária, o que afastaria a mora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica em situação cadastral "inapta" faz jus à justiça gratuita (Súmula 481/STJ); e (ii) saber se a previsão de capitalização diária de juros, sem a informação expressa da respectiva taxa diária, viola o dever de informação (CDC) e descaracteriza a mora (Tema 28/STJ).

III. Razões de decidir:

3. Agravo interno julgado prejudicado, em razão da revisão da decisão monocrática para conceder o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante, cuja situação cadastral "inapta" (CNPJ) constitui indicativo suficiente de hipossuficiência (Súmula 481/STJ).

4. O contrato de financiamento previu a capitalização diária de juros, mas informou ao consumidor apenas as taxas mensal e anual, omitindo a taxa diária efetiva.

5. A omissão da taxa diária configura violação ao dever de informação (Art. 6º, III, do CDC), pois impede o consumidor de compreender e controlar a evolução da dívida. Conforme precedentes do STJ (REsp 1.826.463/SC), a validade da cláusula exige a informação expressa da taxa diária.

6. O reconhecimento da abusividade de encargos no período da normalidade contratual (capitalização ilegal) resulta na descaracterização da mora, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 28 do STJ.

7. Descaracterizada a mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento:

“1. Viola o dever de informação (Art. 6º, III, CDC) a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem informar a respectiva taxa diária, ainda que informe as taxas mensal e anual (Precedente: STJ, REsp 1.826.463/SC). 2. O reconhecimento dessa abusividade (encargo do período de normalidade) descaracteriza a mora do devedor (Tema 28/STJ), levando à improcedência da Ação de Busca e Apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 46 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, Tema 1059; STJ, REsp 1.826.463/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALDITHI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o nº
1028348-02.2023.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na petição inicial (
ID. 309053944
), a parte autora,
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
, alegou que firmou Contrato de Financiamento nº 20037617295 com a parte ré, em 26/12/2022, para a aquisição do veículo HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 FLEX, placa RRV7J57, mediante 60 prestações de R$ 2.283,24. Sustentou que a ré se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em 26/04/2023, estando a mora comprovada por notificação extrajudicial enviada por e-mail. Requereu a concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a consolidação da propriedade e posse plena do bem, indicando o débito de R$ 80.873,37.

Em sua Contestação (
ID. 309054929
), a ré,
ALDITHI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, arguiu, preliminarmente, o direito à justiça gratuita, por se tratar de empresa inapta e que "faliu de fato", e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 STJ). No mérito, defendeu a nulidade da notificação extrajudicial, aduzindo que o envio por meio eletrônico (e-mail) (ID 124707839) não é idôneo para a constituição em mora, conforme art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/1969 e jurisprudência. Sustentou, ainda, a existência de abusividade contratual referente à capitalização diária de juros, prevista no contrato (Item M) sem a informação da respectiva taxa diária, o que violaria o dever de informação (Art. 6º, CDC) e descaracterizaria a mora (Tema 28, STJ). Postulou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela conversão em perdas e danos com aplicação de multa.

A r. sentença (
ID. 309054944
), proferida em 21 de julho de 2025, indeferiu o pedido de justiça gratuita da ré. Rejeitou a preliminar de nulidade da notificação, por entender que a mora foi configurada com o envio da comunicação (ID.124707839) ao endereço informado no contrato (ID. 124707838). No mérito, afastou a alegação de abusividade, registrando que os juros remuneratórios (1,97% a.m. e 26,36% a.a.) estavam pré-fixados e na média do mercado. Considerou legal a capitalização diária, por estar avençada no contrato e por a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS). Reconheceu a inadimplência desde abril de 2023 e julgou procedente o pedido inicial (Art. 487-I, CPC), consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse do bem, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a ré interpôs Recurso de Apelação (
ID. 309054949
), reiterando o pedido de justiça gratuita. Defendeu a reforma da sentença, reapresentando a tese de nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação inicial (ID 124707839) foi por e-mail, meio considerado inidôneo, e que a notificação física juntada posteriormente (ID. 200538801) seria documento precluso (Arts. 434 e 435, CPC). Repisou a tese de abusividade da capitalização diária de juros, afirmando que o contrato, apesar de prevê-la, não informou a taxa diária efetiva, violando o dever de informação (REsp 1.826.463/SC) e descaracterizando a mora (Tema 28, STJ). Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e determinar a restituição do veículo.

Em contrarrazões (
ID. 309054958
), o
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
defendeu a manutenção da sentença. Alegou que a inadimplência é incontroversa. Quanto à capitalização, citou a Súmula 541 do STJ, afirmando ser suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Sobre a notificação, sustentou que a mora foi comprovada pelo envio ao endereço contratual, sendo que o Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento.

Proferi despacho (
ID. 311276359
), em 01/09/2025, determinando a intimação da apelante para, em 05 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo recursal, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação (
ID. 313944867
), proferi decisão interlocutória (
ID. 313973860
), em 11/09/2025, indeferindo o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, a apelante interpôs Agravo Interno (
ID. 315773876
), alegando que sua situação cadastral de "inapta" e falência de fato comprova a impossibilidade de arcar com as custas (Súmula 481, STJ), citando jurisprudência que aceita tal condição como prova suficiente. Requereu a retratação ou o julgamento colegiado para conceder a gratuidade.

O banco agravado apresentou contrarrazões (
ID. 319270893
), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, sob o argumento de que a parte não demonstrou a insuficiência e que a contratação de escritório particular é incompatível com a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, bem como de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega a parte Apelante que a sentença merece reforma em razão da nulidade da notificação extrajudicial enviada por e-mail e da abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa diária efetiva, o que descaracterizaria a mora. Reitera, ainda, o pedido de concessão da justiça gratuita.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando a validade da notificação e a legalidade da capitalização de juros, invocando a Súmula 541 do STJ e o Tema 1.132 do STJ.

PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cumpre apreciar o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita da empresa Apelante.

A Agravante sustenta que a condição de empresa "inapta" e em situação de "falência de fato" demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, invocando a Súmula 481 do STJ e jurisprudência correlata.

Verifico que, em julgamento recente do Agravo de Instrumento n. 1019720-79.2025.8.11.0000, de minha relatoria, concedi o benefício da Justiça Gratuita à mesma empresa, reconhecendo que a condição de empresa com CNPJ "inapto" constitui indicativo relevante da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, especialmente quando acompanhada de declaração de isenção do imposto de renda do sócio-administrador.

Considerando a coerência decisória e o princípio da isonomia, entendo por bem rever o posicionamento anterior nestes autos, concedendo o benefício da justiça gratuita à empresa Apelante. Com efeito, a Súmula 481 do STJ estabelece que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
, sendo que a situação de inaptividade cadastral, aliada aos demais elementos dos autos, constitui demonstração suficiente da alegada hipossuficiência.

Dessa forma,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, tendo em vista a revisão do posicionamento desta relatoria para
DEFERIR
o pedido de justiça gratuita à parte Apelante.

MÉRITO

Pois bem. O recurso
comporta parcial provimento
.

A Apelante apresenta duas teses principais para a reforma da sentença: a nulidade da notificação extrajudicial enviada por e-mail e a abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa diária efetiva.

Quanto à primeira tese, relativa à validade da notificação extrajudicial, observo que tal questão já foi objeto de detida análise no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019720-79.2025.8.11.0000, razão pela qual se mostra desnecessária nova incursão aprofundada sobre a matéria. Ademais, conforme se demonstrará adiante, o acolhimento da segunda tese torna inócuo o exame da primeira, em razão da aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 28 do STJ.

No que se refere à segunda tese, concernente à capitalização diária de juros, a análise dos elementos contratuais revela a procedência da insurgência recursal. Verifica-se que o contrato de financiamento, embora preveja a capitalização diária de juros no item "M", limita-se a informar apenas as taxas mensal (1,97%) e anual (26,38%) no quadro resumo, omitindo completamente a taxa diária efetiva que seria aplicada.

Esta omissão configura violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, combinado com os artigos 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente firmado no REsp 1.826.463/SC estabeleceu ser insuficiente apenas a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato (STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação"
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Igualmente, a Terceira Turma do STJ tem enfatizado que há
"

na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária"
, sendo
"imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária "
(STJ - AgInt no REsp: 2018076 RS 2022/0244683-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

No caso dos autos, resta evidenciado que o contrato de financiamento apresenta exatamente essa deficiência informacional, prevendo a capitalização diária sem, contudo, esclarecer ao consumidor qual a taxa diária efetivamente aplicada. Esta omissão impede que o mutuário tenha conhecimento prévio e controle adequado sobre a evolução de sua dívida, caracterizando abusividade parcial da cláusula contratual.

Consequentemente, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 28 do STJ, segundo o qual
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
, impõe-se reconhecer que a ilegalidade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor fiduciante, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Corrobora este entendimento a jurisprudência do STJ, que tem decidido de forma reiterada que
"O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão"
(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Dessa forma, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação e, consequentemente, a descaracterização da mora, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão, com a determinação de devolução do bem apreendido, caso já tenha ocorrido a execução da liminar.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo à parte ré, caso já apreendido, invertendo integralmente os ônus sucumbenciais.

Tendo em vista a inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que mantenho no patamar de 10% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença, considerando que não é cabível a majoração de honorários recursais quando há integral reforma da decisão, nos termos do Tema 1059 do STJ.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025